Tribunal: TJBA
Processo: 0513958-90.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0513958-90.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Renato Daniel Alves Macedo

Advogado(s)
:
MARCUS FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA MELO, GLEDIZA JESUS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO E
M SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, DO CP). PRONÚNCIA. PLEITO DE
DESPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE AUTORIZAM A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PLENA E INCONTESTÁVEL DA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. MODUS OPERANDI QUE APONTA PARA A POSSIBILIDADE DE DOLO EVENTUAL OU DIRETO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A VALORAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por RENATO DANIEL ALVES MACEDO em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (por duas vezes). Narra a exordial que o acusado, inconformado com o término de relacionamento, arrombou a residência das vítimas durante o repouso noturno, vindo a asfixiar sua ex-companheira e desferir golpes de facão contra o atual namorado desta, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Questão
em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária por ausência de provas; e (iii) determinar se comporta acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundamentada na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, vigendo, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
.

4. A materialidade encontra-se demonstrada pelos laudos de exame de lesões corporais e pela prova oral colhida, enquanto a autoria é amparada pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas que apontam o recorrente como o executor dos fatos.

5. A absolvição sumária somente é admitida quando houver prova unívoca e cristalina de causa excludente ou de inexistência do fato, o que não ocorre quando os depoimentos das vítimas descrevem pormenorizadamente a tentativa de homicídio.

6. A desclassificação por ausência de
animus necandi
exige prova estreme de dúvidas; havendo incerteza sobre o elemento subjetivo, a análise deve ser remetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

7. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser mantidas quando não se revelarem manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri a sua valoração final.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em Sentido Estrito e no mérito, desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia prescinde de juízo de certeza, bastando indícios de autoria e prova da materialidade.

2. A absolvição sumária ou a desclassificação do delito na fase de pronúncia somente são cabíveis quando amparadas em prova incontroversa e inequívoca da ausência de dolo ou de excludentes.

3. Persistindo dúvidas razoáveis sobre o
animus necandi
, deve o feito ser submetido ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 129, § 6º; CPP, arts. 413, 415 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC 641.694/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021; STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1636117 MT 2019/0376876-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0513958-90.2014.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
/BA, sendo o Recorrente
RENATO DANIEL ALVES MACEDO
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.